Tribunal: TJSP
Processo: 1001568-88.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa de Licença – Exercícios de 2017 e 2018 – Pedido de suspensão do processo em face do parcelamento do débito - Sentença que extingue a execução - Inadmissibilidade – Art. 151, VI, do CTN, e art. 922, do CPC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441608
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001568-88.2019.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES, é apelado ANTONI
EVERSON MOLINA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001568-88.2019.8.26.0480 -Voto no 22728 - nma
2
Voto 22.728.
Apelação no 1001568-88.2019.8.26.0480.
Apelante: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes.
Apelado: Antoni Everson Molina ME.
APELAÇÃO Execução Fiscal Taxa de Licença Exercícios de
2017 e 2018 Pedido de suspensão do processo em face do
parcelamento do débito - Sentença que extingue a execução -
Inadmissibilidade Art. 151, VI, do CTN, e art. 922, do CPC -
Recurso provido.
Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal1
relativa à Taxa de Licença dos exercícios de 2017 e 2018, com fulcro no
artigo 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de que a exequente perdeu o
interesse em executar o débito, por força de acordo firmado em nome da
apelada. Sustenta a apelante, em síntese, que requereu a suspensão do feito
diante do acordo firmado entre as partes, razão pela qual não deve ser extinta
a execução fiscal, subsistindo interesse no prosseguimento da demanda.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
A suspensão do andamento da execução fiscal, em
virtude do acordo levado a efeito nos autos, ensejaria homologação e não a
extinção do feito. Assim, a homologação do pacto era de rigor na espécie, já
que pendia causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, VI, do CTN, e art. 922, , a caracterizar decisão extra
petita.
1 Valor da causa em dezembro de 2019: R$1.318,81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001568-88.2019.8.26.0480 -Voto no 22728 - nma
3
Ora, a extinção do processo pressupõe a quitação do
débito que não foi demonstrada, não se admitindo presunção a respeito, daí
porque após o transcurso do prazo de suspensão do andamento do processo,
a Municipalidade deve ser intimada para se manifestar sobre o
adimplemento ou não do pacto. Assim já decidiu este Tribunal de Justiça de
São Paulo:
EXECUÇÃO FISCAL
Parcelamento

Extinção com fundamento em presunção de cumprimento
da obrigação
Descabimento
Ofensa a princípios
processuais Inexistência de fundamentação legal, visto
que subsistente o crédito tributário Sentença anulada
Prosseguimento da execução
Recurso provido
(Apelação
no
1000548-96.2018.8.26.0480;
Relatora
MÔNICA SERRANO; 14a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 27/06/2019).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para anular a
sentença e homologar a suspensão do feito até a efetiva quitação do débito.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator